Tribunal: TJMT
Processo: 1008857-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008857-30.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO COLEGIADO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INVENTARIANTE. PRETENSÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ITR. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO DÉBITO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ARRENDAMENTO DE ÁREA DEVOLUTA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COGNIÇÃO DO JUÍZO SUCESSÓRIO. DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL POR COERDEIRO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INVENTARIANTE. NULIDADE. IPTU DE IMÓVEL ARREMATADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que indeferiu a remessa às vias ordinárias de controvérsia sobre arrendamento de área devoluta, declarou a nulidade parcial do ajuste, determinou depósito judicial das sacas de soja percebidas pelo agravante, afastou impugnação ao pagamento de IPTU de imóvel arrematado e autorizou adesão a programa de transação tributária para quitação de ITR.
2. Requerimentos do recurso: (i) remessa da controvérsia sobre o arrendamento da área devoluta às vias ordinárias e cassação da determinação de depósito judicial; (ii) responsabilização da inventariante pela perda de prazo processual perante a Justiça paulista; (iii) reforma da decisão que afastou a impugnação ao pagamento do IPTU do imóvel arrematado; e (iv) revogação da autorização de adesão ao programa de transação tributária para quitação do ITR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno; (ii) saber se pretensão de responsabilização da inventariante, não submetida ao juízo de origem, pode ser originariamente examinada pelo Tribunal; (iii) analisar se a quitação superveniente do ITR implica perda do interesse recursal; (iv) aferir se a controvérsia sobre o arrendamento de área devoluta configura questão de alta indagação incompatível com o rito do inventário; (v) examinar a legitimidade da disposição individual de bem do espólio por coerdeiro sem anuência da inventariante; e (vi) avaliar se a impugnação genérica ao pagamento do IPTU justifica a reforma da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento colegiado do mérito do recurso principal absorve a cognição sumária exercida na apreciação liminar da tutela recursal, o que acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.
5. O efeito devolutivo do agravo de instrumento circunscreve-se ao conteúdo da interlocutória impugnada, de modo que pretensões relativas a matéria não apreciada pelo juízo de origem configuram supressão de instância e não comportam exame originário pelo Tribunal.
6. A satisfação integral da obrigação controvertida no recurso, decorrente de fato superveniente à interposição, configura causa extintiva do interesse recursal que deve ser reconhecida de ofício pelo julgador no momento de proferir a decisão, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.
7. O art. 612 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz do inventário decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, e somente remeterá para as vias ordinárias as controvérsias que demandarem dilação probatória por outros meios.
8. A complexidade jurídica da matéria não constitui critério suficiente à subtração da cognição do juízo sucessório, pois questões de alta indagação, para fins de remessa às vias ordinárias, limitam-se àquelas cujos fatos dependem de comprovação por meios probatórios indisponíveis no inventário (CPC, art. 612).
9. A existência de demanda autônoma perante outro juízo acerca da mesma matéria não subtrai a competência do juízo do inventário para decidir controvérsia cuja solução independe de dilação probatória e se ampara exclusivamente no acervo documental já produzido (CPC, art. 612).
10. A posse dos bens do espólio, transmitida aos herdeiros pelo princípio da saisine, não confere ao coerdeiro poder de administração ou disposição individual, pois a gestão do acervo hereditário incumbe exclusivamente ao inventariante até a partilha (CC, art. 1.784, e CPC, art. 618, II).
11. Os coerdeiros constituem condomínio pro indiviso sobre a universalidade hereditária até a efetivação da partilha, de modo que nenhum deles pode dispor isoladamente dos bens que a integram ou perceber os respectivos frutos sem autorização judicial ou aquiescência do inventariante (CC, art. 1.791, parágrafo único).
12. A ausência de impugnação analítica dos fundamentos da decisão recorrida, com apresentação de mero questionamento genérico desprovido de argumentação específica, não autoriza a reforma do pronunciamento judicial, ante o ônus da parte de demonstrar o desacerto da motivação adotada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Declarada a perda superveniente do interesse recursal quanto ao ITR do imóvel rural.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 493, 612 e 618, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3.054.951/PR; STJ, AREsp 2.940.444/SP; STJ, REsp 1.438.576/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008857-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA ALBERNAZ HORTENSI - CPF: 537.317.511-00 (ADVOGADO), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (AGRAVANTE), JOSE MARTINHO SOBRINHO - CPF: 053.697.458-62 (AGRAVADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (AGRAVADO), JOSE MARTINHO SOBRINHO - CPF: 053.697.458-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), FABIO FREDERICO - CPF: 064.125.468-71 (ADVOGADO), LARA MARIA GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.481-97 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OLIVIA BARRETO MARTINHO - CPF: 152.604.698-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA DUCCI MAIA BARCELOS - CPF: 297.020.518-19 (ADVOGADO), LUANDA PINTO BACKHEUSER - CPF: 282.399.988-44 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MARCONDES MAIORANO PENIDO - CPF: 223.281.268-55 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO COLEGIADO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INVENTARIANTE. PRETENSÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ITR. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO DÉBITO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ARRENDAMENTO DE ÁREA DEVOLUTA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COGNIÇÃO DO JUÍZO SUCESSÓRIO. DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL POR COERDEIRO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INVENTARIANTE. NULIDADE. IPTU DE IMÓVEL ARREMATADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que indeferiu a remessa às vias ordinárias de controvérsia sobre arrendamento de área devoluta, declarou a nulidade parcial do ajuste, determinou depósito judicial das sacas de soja percebidas pelo agravante, afastou impugnação ao pagamento de IPTU de imóvel arrematado e autorizou adesão a programa de transação tributária para quitação de ITR.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) remessa da controvérsia sobre o arrendamento da área devoluta às vias ordinárias e cassação da determinação de depósito judicial; (
ii
) responsabilização da inventariante pela perda de prazo processual perante a Justiça paulista; (
iii
) reforma da decisão que afastou a impugnação ao pagamento do IPTU do imóvel arrematado; e (
iv
) revogação da autorização de adesão ao programa de transação tributária para quitação do ITR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno; (
ii
) saber se pretensão de responsabilização da inventariante, não submetida ao juízo de origem, pode ser originariamente examinada pelo Tribunal; (
iii
) analisar se a quitação superveniente do ITR implica perda do interesse recursal; (
iv
) aferir se a controvérsia sobre o arrendamento de área devoluta configura questão de alta indagação incompatível com o rito do inventário; (
v
) examinar a legitimidade da disposição individual de bem do espólio por coerdeiro sem anuência da inventariante; e (
vi
) avaliar se a impugnação genérica ao pagamento do IPTU justifica a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento colegiado do mérito do recurso principal absorve a cognição sumária exercida na apreciação liminar da tutela recursal, o que acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

5. O efeito devolutivo do agravo de instrumento circunscreve-se ao conteúdo da interlocutória impugnada, de modo que pretensões relativas a matéria não apreciada pelo juízo de origem configuram supressão de instância e não comportam exame originário pelo Tribunal.

6. A satisfação integral da obrigação controvertida no recurso, decorrente de fato superveniente à interposição, configura causa extintiva do interesse recursal que deve ser reconhecida de ofício pelo julgador no momento de proferir a decisão, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

7. O art. 612 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz do inventário decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, e somente remeterá para as vias ordinárias as controvérsias que demandarem dilação probatória por outros meios.

8. A complexidade jurídica da matéria não constitui critério suficiente à subtração da cognição do juízo sucessório, pois questões de alta indagação, para fins de remessa às vias ordinárias, limitam-se àquelas cujos fatos dependem de comprovação por meios probatórios indisponíveis no inventário (CPC, art. 612).

9. A existência de demanda autônoma perante outro juízo acerca da mesma matéria não subtrai a competência do juízo do inventário para decidir controvérsia cuja solução independe de dilação probatória e se ampara exclusivamente no acervo documental já produzido (CPC, art. 612).

10. A posse dos bens do espólio, transmitida aos herdeiros pelo princípio da saisine, não confere ao coerdeiro poder de administração ou disposição individual, pois a gestão do acervo hereditário incumbe exclusivamente ao inventariante até a partilha (CC, art. 1.784, e CPC, art. 618, II).

11. Os coerdeiros constituem condomínio
pro indiviso
sobre a universalidade hereditária até a efetivação da partilha, de modo que nenhum deles pode dispor isoladamente dos bens que a integram ou perceber os respectivos frutos sem autorização judicial ou aquiescência do inventariante (CC, art. 1.791, parágrafo único).

12. A ausência de impugnação analítica dos fundamentos da decisão recorrida, com apresentação de mero questionamento genérico desprovido de argumentação específica, não autoriza a reforma do pronunciamento judicial, ante o ônus da parte de demonstrar o desacerto da motivação adotada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

13. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Declarada a perda superveniente do interesse recursal quanto ao ITR do imóvel rural.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 493, 612 e 618, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3.054.951/PR; STJ, AREsp 2.940.444/SP; STJ, REsp 1.438.576/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANUEL MARTINHO JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do inventário n. 1006217-72.2019.8.11.0041, dos bens deixados por Manuel Martinho e Olivia Barreto Martinho, que, dentre outras providências:

(
i
) indeferiu a remessa às vias ordinárias da controvérsia sobre contrato de arrendamento rural de área devoluta contígua à matrícula do espólio e declarou a nulidade relativa do ajuste por vício de legitimidade, com determinação de depósito judicial dos valores percebidos pelo agravante; e

(
ii
) afastou impugnação ao pagamento de IPTU de imóvel arrematado em São Paulo/SP e autorizou a adesão ao Edital PGDAU n. 11/2025 para quitação de dívidas ativas de ITR da Fazenda Rancho Grande (Primavera do Leste/MT), no importe de R$ 148.151,60 (cento e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Na
origem
, o feito foi instaurado para partilha do acervo hereditário dos falecidos Manuel Martinho e Olivia Barreto Martinho, cujos herdeiros são o agravante e o coherdeiro José Martinho Sobrinho - terceiro interessado neste recurso -, sob a administração da inventariante judicial Marina Bucair Baleroni, nomeada após a remoção do recorrente.

A inventariante judicial pugnou pela declaração de nulidade parcial do arrendamento rural celebrado entre o agravante e André Ricardo Sabara em 17/junho/2024, sob a assertiva de que o ajuste abrangia área devoluta contígua à matrícula n. 498 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, pertencente ao espólio, com requerimento de depósito do equivalente a 4.596 (quatro mil, quinhentas e noventa e seis) sacas de soja da safra 2024/2025 e de autorização para formalização de novo instrumento em nome do acervo (id. 222940405 - PJe 1o grau).

Requereu, ademais, autorização para adesão ao Edital PGDAU n. 11/2025, prorrogado pelo subsequente n. 01/2026, para quitação à vista das dívidas ativas de ITR da Fazenda Rancho Grande, com redução do montante de R$ 420.280,87 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos) para R$ 148.151,60 (cento e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos) (id. 222940405 - PJe 1o grau).

O agravante, em manifestação anterior à decisão, requereu a remessa da controvérsia sobre a área devoluta para as vias ordinárias e impugnou tanto o pagamento do IPTU relativo a imóvel arrematado em São Paulo/SP quanto a autorização de quitação do ITR, sob o argumento de que ambos os tributos constituíam obrigações
propter rem
não exigíveis do espólio (id. 221246221 - PJe 1o grau).

Na
decisão agravada
, quanto ao arrendamento da faixa devoluta, o juízo
a quo
indeferiu a remessa às vias ordinárias e declarou a nulidade relativa do contrato no tocante à área contígua à matrícula do espólio, sob o fundamento de que a posse dos falecidos se transmitiu aos herdeiros pelo princípio da
saisine
, porém a administração dos direitos possessórios incumbe à inventariante até a partilha, nos termos do art. 618, II, do Código de Processo Civil (id. 223976919 - PJe 1o grau).

Consignou que a matéria era suscetível de cognição imediata pelo juízo sucessório, conforme o art. 612 do Código de Processo Civil, e que a apropriação individualizada de proveito econômico por um herdeiro, em detrimento do espólio, feria o equilíbrio da sucessão e a prioridade de satisfação dos credores (id. 223976919 - PJe 1o grau).

Determinou a intimação do agravante para depositar em conta judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos a título de arrendamento, correspondentes a 4.596 (quatro mil, quinhentas e noventa e seis) sacas de soja da safra 2024/2025, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça e de futuro desconto no quinhão hereditário (id. 223976919 - PJe 1o grau).

Quanto ao IPTU do imóvel de matrícula n. 156.544 (São Paulo/SP), afastou a impugnação do agravante, sob o fundamento de que o pagamento fora efetuado em atendimento ao edital de leilão (id. 223976919 - PJe 1o grau).

Acerca do ITR da Fazenda Rancho Grande, autorizou a adesão ao programa de transação tributária, sob o fundamento de que o lançamento se referia ao exercício de 2021, quando o imóvel ainda integrava o acervo, e que convenções particulares não podem ser opostas ao Fisco para alterar a definição legal do sujeito passivo, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional (id. 223976919 - PJe 1o grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a controvérsia sobre a área devoluta da Fazenda Monte Alegre (Nova Mutum/MT) - faixa de 766 (setecentos e sessenta e seis) hectares entre a matrícula e a estrada municipal - configura questão de alta indagação incompatível com o rito do inventário, sob o argumento de que seria necessária a produção de perícia fundiária e prova oral, o que impõe a remessa para as vias ordinárias, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil (id. 350330355).

Aduz que já tramita ação própria - interdito proibitório cumulado com anulatória de escritura pública (n. 1004036-50.2025.8.11.0086) - perante a 1a Vara Cível de Nova Mutum/MT, a qual versa sobre a mesma área, e que a manutenção da discussão no inventário gera risco de decisões conflitantes (id. 350330355).

No que concerne ao IPTU do bem de matrícula n. 156.544 (São Paulo/SP), argumenta que a inventariante judicial efetuou pagamento indevido de tributo relativo a imóvel arrematado pela companheira do coherdeiro e, além disso, deixou transcorrer
in albis
prazo processual perante a 28a Vara Cível de São Paulo, nos autos do processo n. 0518024-02.1989.8.26.0100, o que acarretou prejuízo ao espólio no importe aproximado de R$ 101.204,72 (cento e um mil, duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos) (id. 350330355).

No tocante ao ITR da Fazenda Rancho Grande, assevera que a obrigação tributária se sub-rogou na pessoa da adquirente Seara Negócios e Participações Ltda., nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional e das cláusulas 3.1 e 3.2 da escritura pública de compra e venda, de modo que o espólio não deveria arcar com o referido débito (id. 350330355).

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada (id. 350330355).

O pleito de tutela recursal antecipada foi indeferido (id. 351721375).

Em sede de
contrarrazões
, a inventariante judicial, na condição de representante dos espólios, sustenta que a controvérsia relativa ao arrendamento se encontra documentalmente comprovada e insere-se nos limites de cognição do juízo sucessório, e que o agravante firmou o contrato em nome próprio e percebeu diretamente os valores, em conduta reiterada de apropriação de rendas pertencentes ao acervo hereditário (id. 356781884).

Informa que as questões relativas ao IPTU e ao ITR foram objeto de composição parcial em audiência de conciliação realizada em 18/março/2026, na qual se deliberou sobre a destinação de valores para quitação de dívidas, inclusive o débito da Fazenda Rancho Grande (id. 356781884).

Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 356781884).

O terceiro interessado José Martinho Sobrinho, igualmente em sede de
contrarrazões
, defende a manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento da remessa às vias ordinárias, à declaração de nulidade do contrato e à determinação de depósito judicial, sob a afirmação de que o insurgente se apropriou indevidamente de valores do espólio (id. 358272378).

Pugna, contudo, pelo provimento parcial do recurso quanto à autorização de pagamento do ITR da Fazenda Rancho Grande, por concordar com a tese de que a obrigação fora contratualmente assumida pela adquirente Seara Negócios e Participações Ltda. (id. 358272378).

Informa, porém, que em audiência de conciliação realizada em 18/março/2026 restou acordada a destinação de valores depositados nos autos para quitação do referido débito tributário (id. 358272378).

Requer o parcial provimento do recurso, limitado à reforma da autorização de pagamento do ITR (id. 358272378).

O agravante interpôs
agravo interno
contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, sob a alegação de fato superveniente consistente na composição firmada em audiência de 18/março/2026, o que, segundo aduz, esvaziou o
periculum in mora
que justificava as medidas constritivas (id. 357248365).

Reitera a tese de questão de alta indagação e alega ilegitimidade passiva para o depósito, sob a assertiva de que a posse da área fora transferida ao filho Arthur dos Santos Martinho por escritura pública de doação lavrada em 07/agosto/2024, de sorte que os frutos pertenceriam a terceiro estranho ao feito (id. 357248365).

Sustenta, ainda, que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça configura coação ao impossível, pois o agravante não detém poder de disposição sobre bens alheios, e que a desconstituição de título notarial dotado de fé pública exigiria ação anulatória própria (id. 357248365).

Requereu o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão ao colegiado (id. 357248365).

Em sede de contrarrazões ao
agravo interno
, a inventariante judicial sustenta que a composição de 18/março/2026 não resolveu a integralidade do passivo do espólio, e que a determinação de depósito se fundamenta na preservação da universalidade da herança, independentemente da existência de débitos fiscais (id. 361947899).

Afirma que o contrato foi celebrado pelo agravante em nome próprio e que os valores foram por ele diretamente percebidos, sem expropriação de direitos de terceiros, e que a alegação de ilegitimidade passiva configura inovação recursal (id. 361947899).

Pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela condenação do insurgente na multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (id. 361947899).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal versa sobre decisão que, nos autos de inventário: (
i
) indeferiu a remessa às vias ordinárias de questão relativa ao arrendamento de área devoluta e declarou a nulidade parcial do ajuste por vício de legitimidade, com determinação de depósito judicial das sacas de soja percebidas pelo agravante; (
ii
) afastou impugnação ao pagamento de IPTU de imóvel arrematado em São Paulo/SP; e (
iii
) autorizou a adesão ao programa de transação tributária para quitação de ITR da Fazenda Rancho Grande.

Inicialmente, em relação ao agravo interno, o julgamento colegiado do mérito do recurso principal absorve a cognição sumária exercida na apreciação liminar da tutela recursal, o que esvazia o seu objeto.

No tocante ao IPTU do imóvel de matrícula n. 156.544 (São Paulo/SP), o agravante impugnou o pagamento efetuado pela inventariante, sob o argumento de que o bem já fora arrematado pela companheira do coerdeiro, e a decisão agravada afastou a irresignação, sob o fundamento de que o adimplemento observou as condições estipuladas no edital do leilão.

As razões recursais, contudo, não se restringem à impugnação do pagamento e veiculam pretensão autônoma consistente na responsabilização da inventariante pela suposta perda de prazo processual perante a 28a Vara Cível de São Paulo, nos autos do processo n. 0518024-02.1989.8.26.0100, o que acarretaria prejuízo ao espólio no importe aproximado de R$ 101.204,72 - matéria jamais submetida ao juízo de origem.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento circunscreve-se ao conteúdo da interlocutória impugnada, de modo que pretensões relativas a matéria não apreciada pelo Juízo de origem configuram supressão de instância e não podem ser originariamente examinadas pelo Tribunal (STJ, AREsp n. 3.054.951/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026).

Desse modo, o recurso não comporta conhecimento neste ponto.

Quanto à impugnação originária ao pagamento do IPTU, contudo, a matéria insere-se no efeito devolutivo do agravo, porquanto efetivamente decidida na interlocutória agravada, o que será analisado no mérito.

Em relação ao ITR da Fazenda Rancho Grande, o agravante impugnou a autorização para adesão ao Edital PGDAU n. 11/2025, para quitação à vista do débito tributário referente ao exercício de 2021, sob o argumento de que a obrigação
propter rem
se sub-rogara na pessoa da adquirente Seara Negócios e Participações Ltda., nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, de modo que o ônus não deveria recair sobre o acervo hereditário.

No entanto, os documentos supervenientes demonstram que o débito tributário foi efetivamente quitado mediante adesão ao Edital PGDAU n. 11/2025, no importe de R$ 148.151,60, com anuência de ambos os herdeiros na composição homologada pelo juízo de origem, em 18/março/2026 (CPC, art. 493).

Denota-se, pois, que a satisfação integral da obrigação esvazia a utilidade do pronunciamento jurisdicional sobre a matéria e impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal no ponto.

No mérito, o agravante sustenta que a controvérsia sobre a área devoluta contígua à matrícula do espólio configura questão de alta indagação incompatível com o rito do inventário e que a declaração de nulidade do contrato de arrendamento exigiria dilação probatória perante as vias ordinárias.

Aduz, ainda, que a inventariante efetuou pagamento indevido de IPTU relativo ao imóvel de matrícula n. 156.544 (São Paulo/SP), já arrematado pela companheira do coerdeiro.

Sem razão.

O art. 612 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz do inventário decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, e só remeterá para as vias ordinárias as que dependerem de outras provas.

Na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, constituem questões de alta indagação apenas aquelas cujos fatos não podem ser comprovados nos autos do inventário, de modo que controvérsias documentalmente demonstradas permanecem sob a cognição do juízo sucessório, independentemente da complexidade jurídica envolvida (STJ, AREsp n. 2.940.444/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

No caso em exame, o contrato de arrendamento celebrado pelo agravante com André Ricardo Sabara em 17/junho/2024, que abrange faixa devoluta de 766 (setecentos e sessenta e seis) hectares contígua à matrícula n. 498, encontra-se documentalmente provado nos autos do inventário, conforme o instrumento firmado, os registros imobiliários e os comprovantes de percepção direta dos valores pelo recorrente (ids. 212920312 e 222940405 - PJe 1o grau).

A circunstância de tramitar ação própria perante a 1a Vara Cível de Nova Mutum/MT (n. 1004036-50.2025.8.11.0086) não subtrai a competência do juízo sucessório, pois a existência de demanda paralela não impede a cognição sobre matéria resolvível pelo acervo documental disponível, sem necessidade de ampla dilação probatória (STJ, REsp 1.438.576/SP, 3a Turma).

O agravante sustenta, ainda, a nulidade do contrato e da determinação de depósito, pois a desconstituição de título notarial dotado de fé pública exigiria ação anulatória própria, além de não dispor dos valores exigidos para cumprimento da ordem.

Não se desconhece que a posse dos bens do espólio transmite-se aos sucessores pelo princípio da
saisine
(CC, art. 1.784), porém a respectiva administração incumbe exclusivamente ao inventariante até a partilha, nos termos do art. 618, II, do Código de Processo Civil.

Aberta a sucessão, os coerdeiros constituem um condomínio
pro indiviso
sobre o acervo hereditário, de modo que nenhum deles pode dispor individualmente dos bens que o compõem ou perceber isoladamente os respectivos frutos sem autorização judicial ou aquiescência do inventariante.

In casu
, o agravante celebrou o arrendamento em nome próprio, sem anuência da inventariante judicial, e percebeu diretamente os valores correspondentes às 4.596 (quatro mil, quinhentas e noventa e seis) sacas de soja da safra 2024/2025, o que configura apropriação unilateral de proveito econômico pertencente ao monte hereditário, em prejuízo do coerdeiro e dos credores do espólio (ids. 212920312 e 221599709 - PJe 1o grau).

Portanto, demonstrada a cognição do juízo do inventário sobre matéria documentalmente comprovada (CPC, art. 612), e configurada a disposição individual de bem pertencente à universalidade da herança pelo agravante, desprovido de poderes de gestão (CPC, art. 618, II), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

No que concerne ao pagamento do IPTU relativo ao imóvel de matrícula n. 156.544 (São Paulo/SP), a decisão agravada afastou a irresignação sob o fundamento de que o adimplemento observou as condições estipuladas no edital do leilão judicial.

As razões recursais não infirmam essa conclusão com argumentos específicos, pois se limitam a questionar a regularidade do pagamento sem impugnar analiticamente o fundamento adotado pelo juízo de origem, razão pela qual se mantém a decisão neste aspecto.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento interposto por
Manuel Martinho Junior
e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026